Tribunal: TJDFT
Processo: 0713105-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. EXECUÇÃO DE MULTA. VALOR. NATUREZA INIBITÓRIA. MANUTENÇÃO.

I – A multa, fixada para compelir o devedor a cumprir a obrigação de fazer imposta em decisão judicial, pode ser revista ou excluída, segundo as circunstâncias fáticas, art. 537, §1o, do CPC.

II – Na demanda, deferida a antecipação de tutela, a fim de que a agravante-devedora autorizasse a realização de terapia antiangiogênica com Lucentis na agravada-credora, o tratamento somente foi integralmente autorizado depois de transcorridos mais de três anos, em cumprimento de sentença.

III – O valor da multa não é excessivo nem gera enriquecimento sem causa, tampouco contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois está compatível com o valor do obrigação de fazer, consistente no tratamento prescrito por aproximadamente um ano, aliada à conduta desidiosa da agravante-devedora em cumprir a determinação judicial. Mantida a r. decisão agravada.

IV – Agravo de instrumento desprovido.